Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSENTE A ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos autorais e declarou nulo os contratos firmados entre as partes, bem como condenou a empresa ré , ora recorrente, ao pagamento de R$ 3.791,50 ( três mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), desde os respectivos pagamentos das prestações.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento, tendo em visa o contrato firmado com a parte ré para prestação de serviços de negociação de dívidas de financiamentos de dois veículos. Narrou o autor que realizou o pagamento para recorrente de R$ 1520,75 ( um mil quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) referente às parcelas do financiamento de uma moto, com boletos no valor de R$ 304,15 ( trezentos e quatro reais e quinze centavos), dos meses 12/21 até 04/2022, e , ainda , o montante de R$ 2.270,75 ( dois mil duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) referente às parcelas do financiamento de um carro, com boletos no valor de R$ 454,15 ( quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) referente aos meses de 12/21 até 04/22. Asseverou que a empresa recorrente não repassou os valores para a instituição financiadora dos bens e que começou a receber ligações de cobrança do banco responsável pelo contrato, inclusive, com ameaça de busca e apreensão dos referidos veículos. Visando evitar a perda dos bens, pontuou o autor que, efetuou o pagamento da dívida junto à instituição financeira e requereu junto à recorrente o cancelamento do contrato com o devido ressarcimento, porém não obteve êxito.
3. Recurso tempestivo e adequado a espécie. Preparo regular (ID 43328035). Contrarrazões apresentadas (ID 43328040). Gratuidade deferida ao autor, ora recorrido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
4. Em suas razões recursais, a recorrente, em sede de preliminar, impugnou a gratuidade de justiça, apontou a incorreção do valor da causa em virtude de que no valor das parcelas de R$ 450,00 ( quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 300,00 ( trezentos reais) estaria embutido o custo da emissão dos boletos, R$ 4,15 ( quatro reais e quinze centavos) que não devem fazer parte do cálculo. Quanto ao mérito, asseverou que cumpriu com a prestação do serviço a que foi contratada, tendo informado ao autor todos os riscos que esse tipo avença incorreria. Pontuou, também, que estava dentro do prazo de cumprimento do estabelecido entre as partes, cujo prazo mínimo era de 24 (vinte e quatro meses) e o prazo máximo, de acordo com as parcelas vincendas. Asseverou que, não há ilegalidade na cláusula penal pactuada, pois, é conferida à empresa a liberalidade de descontar ou reter, dos pagamento mensais, os valores dos honorários pactuados em caso de descumprimento da contraprestação estabelecida. Ressaltou que não houve julgamento do pedido contraposto. Por fim, requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, bem como a condenação do ocorrido em litigância de má-fé.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O requerido não interpôs recurso, não havendo interesse jurídico na impugnação à gratuidade de justiça. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
7. O valor da causa deve guardar relação com a pretensão autoral, sendo irrelevante, para tanto, a procedência do pedido e o montante de eventual condenação. Rejeitada a impugnação ao valor da causa.
8. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro. As Turmas Recursais tem o entendimento de que contrato como o entabulado entre as partes cuida-se de negócio jurídico nulo: “(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma)(...)”. Ante a nulidade do contrato, o retorno das partes ao estado anterior à avença é consequência lógica, devendo ser devolvido os valores adimplidos pelo requerido, conforme os termos da sentença.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95